Tribunal: TJDFT
Processo: 0740122-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740122-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGILIO ELIAS FLOR AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGILIO ELIAS FLOR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do processo 0708946-59.2021.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravante para afastar os efeitos do ato demolitório expedido pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL. O agravante esclarece que objetiva no presente recurso impedir o ora agravado de praticar “qualquer ato demolitório, bem como qualquer ato que importasse em desocupação forçada dos imóveis edificados pelo AGRAVANTE na NR JARDIM MD C CH 01, RURAL LESTE/DF”. Em sua defesa, afirma que reside na localidade desde o ano de 2014; que o imóvel está em fase de construção, faltando apenas o telhado; que pretende mudar “para sua residência assim que o término fosse concluído, sendo que todos habitam em um barraco paralelo à construção de alvenaria”; que foi surpreendido com a ordem demolitória; que o imóvel respeitou as demarcações do INCRA; que o transformador de energia colocado próximo à residência foi custeado com seus recursos; que é ilegal o ato da agravada “que busca demolir a residência da AGRAVANTE sem seguir o correto procedimento”. Em seguida, afirma ter trazido aos autos novos documentos comprovando que o imóvel não se situa na faixa de domínio e pleiteando sua apreciação pelo colegiado. Na oportunidade, discorre sobre o direito que considera aplicável ao caso, inclusive colacionando jurisprudência em amparo de sua tese. Ao fim, pede a concessão de tutela de urgência, com sua confirmação quando do julgamento de mérito do recurso, para que se determine ao agravado “que se abstenha de qualquer novo ato demolitório, bem como qualquer ato que importe em desocupação forçada do imóvel contra a AGRAVANTE ou qualquer medida restritiva inerente ao uso do imóvel e benfeitorias construídas no imóvel localizado na NR JARDIM MD C CH 01, RURAL LESTE -DF, CEP: 71.570- 000, tendo em vista que as construções de alvenaria da residência do AGRAVANTE, conforme se provou, não estão na Faixa de Domínio”. Pleiteada a gratuidade de justiça pelo agravante. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, aplicáveis à espécie. A concessão da tutela de urgência, contudo, exige a presença de elementos que, desde logo, evidenciem a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que determine a intervenção desta Corte julgadora, requisitos tais que observado o nível de cognição do momento processual parece-me presentes. De início, observo que a imediata demolição do imóvel tende, sem qualquer dúvida, a acarretar ao agravante danos evidentes de difícil reparação. De outro lado, em análise sumária dos autos, constato que o auto de notificação de Id. 108842939 (autos de origem), a despeito de determinar a “remoção da edificação”, não consigna qual seria a infração praticada pelo ora agravante. Ainda que o ato administrativo tenha, por natureza, presunção de legitimidade, exsurge necessário avaliar as razões invocadas pelo administrador com os laudos juntados pelo agravante ao caderno processual, no sentido de que fora respeitada a limitação adequada quanto à faixa de domínio. Logo, até que se tenha maiores elementos quantos aos fundamentos invocados pelo agravado para determinar a demolição do imóvel, julgo prudente conservar a edificação, ao menos até julgamento do agravo pelo colegiado. Postos estes fundamentos, defiro a tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha, até julgamento de mérito do recurso, de promover a demolição do imóvel indicado nos autos. Intime-se o agravado para conhecimento e cumprimento da decisão, bem assim para que apresente resposta ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora